Tribunal: CARF
Processo: 10783.906617/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
INSUMOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE AMOSTRAS DE CAFÉ. ESSENCIALIDADE.
O frete sobre as transferências de amostras de café é insumo essencial, eis que exigido por meio da IN do MAA no 8/2003, a remessa de amostras para o trabalho de identidade e classificação do café, bem como ao interessado pela compra do café.
PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade para realizarem as operações de beneficiamento, armazenagem, classificação e vendas, foram comprovadas em processo administrativo, mediante diligências e depoimentos dos envolvidos nas operações.
FRAUDE DO CAFÉ. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO ILÍCITO. CAFÉ.
Comprovada a existência de simulação por meio de interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
As aquisições e insumos (café) de pessoa física cuja industrialização para venda/exportação foi contratada com terceiros, devidamente comprovada mediante nota fiscal de prestação de serviços de industrialização por encomenda, dão direito ao desconto de créditos presumidos da agroindústria, calculados sobre o custo de aquisição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.906617/2012-76
ACÓRDÃO
3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
INSUMOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE AMOSTRAS DE CAFÉ.
ESSENCIALIDADE.
O frete sobre as transferências de amostras de café é insumo essencial, eis
que exigido por meio da IN do MAA no 8/2003, a remessa de amostras para
o trabalho de identidade e classificação do café, bem como ao interessado
pela compra do café.
PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES. CRÉDITOS.
GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de
café de pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade
para realizarem as operações de beneficiamento, armazenagem,
classificação e vendas, foram comprovadas em processo administrativo,
mediante diligências e depoimentos dos envolvidos nas operações.
FRAUDE DO CAFÉ. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO
ILÍCITO. CAFÉ.
Comprovada a existência de simulação por meio de interposta pessoa, com
o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se
glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. CRÉDITOS PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA. DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
As aquisições e insumos (café) de pessoa física cuja industrialização para
venda/exportação foi contratada com terceiros, devidamente comprovada
mediante nota fiscal de prestação de serviços de industrialização por
Fl. 4256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
2
encomenda, dão direito ao desconto de créditos presumidos da
agroindústria, calculados sobre o custo de aquisição.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por dar parcial provimento ao recurso na forma
a seguir exposta. Por unanimidade de votos por reverter as glosas de fretes na transferência de
produtos para a classificação. Por maioria de votos, para conceder créditos relacionados a: a)
aquisição de pessoas físicas, vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa; e b) frete de
amostras para a adquirente, vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva. Pelo voto de
qualidade, em negar provimento em relação aos créditos relacionados com as notas fiscais
adquiridas de pessoas jurídicas irregulares, vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues e Sabrina Coutinho Barbosa. Vencido ainda o Conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues que concedia crédito relacionado a aquisição de pessoa jurídica com
suspensão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-012.877, de 16 de abril de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10783.906612/2012-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o crédito de
ressarcimento formulado no PER no 20244.18712.110211.1.1.09-7150, relativo a crédito da Cofins
Não-Cumulativa, oriundo da aquisição de bens e serviços utilizados na fabricação de bens
exportados para o mercado externo, referente ao 3o trimestre de 2010 (Lei no 10.833, de 2003).
Do valor pleiteado de R$ 6.327.788,71, foi deferido o crédito de R$ 5.483.426,91. Por conseguinte,
foram parcialmente homologadas as compensações declaradas.
Fl. 4257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
3
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ decidiu pela improcedência, sob os termos ementados:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição de que trata o caput do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física
ou de pessoa jurídica a que se refere o § 1° do mesmo art. 8° e os remete para
transformação em indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual
resulte produto relacionado no caput do referido dispositivo legal. A
impossibilidade de apuração desse crédito presumido decorre do fato de que essa
pessoa jurídica não é quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial
para fruição do benefício.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS PRONTOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições
não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
NOTA FISCAL. SUSPENSÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito quando a nota fiscal de venda registrar que a aquisição foi
efetuada com suspensão da exigibilidade da contribuição.
FRETE. SUSPENSÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito sobre o frete na compra de insumos, quando a nota fiscal
de transporte registrar que a operação foi efetuada com suspensão da
exigibilidade da contribuição.
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida,
devem ser glosados os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos,
desconsiderando os negócios fraudulentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
2. DO DIREITO
2.1. DAS PRELIMINARES
Fl. 4258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
4
2.2.1. DA TEMPESTIVIDADE
2.2.2 DA CONEXÃO
3. DO MÉRITO
3.1. DO CONCEITO DE INSUMO NA SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
3.2. DAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE PESSOA FÍSICA – CRÉDITO PRESUMIDO
3.3. AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES
3.3.1 Da Ausência de Prova do Envolvimento da Recorrente no Suposto Esquema
Fraudulento
3.3.2 Do Mercado Cafeeiro
3.3.3 Da Ausência de Prova Contrária à Boa-Fé da Recorrente
3.3.4 Da Improcedência da Glosa
3.4. DAS AQUISIÇÕES DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS
3.5. FRETES NÃO ADMITIDOS
3.5.1 Frete na Transferência de Amostras de Algodão e de Café
3.5.2 Frete na Devolução de Mercadorias
3.5.3 Frete na Aquisição de Materiais Diversos
3.6. FRETES COM SUSPENSÃO
4. DO PEDIDO
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser
consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Quanto à tempestividade e aos requisitos formais de admissibilidade, às
aquisições de café de pessoas jurídicas com suspensão (crédito básico), aos Fretes não admitidos
(crédito básico) e aos Fretes com suspensão (crédito básico), transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Fl. 4259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
5
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que foram glosados créditos apropriados
indevidamente pela recorrente com esteio nos artigos 5o e 6o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, sendo eles:
1) Aquisições de café de pessoas físicas (crédito presumido);
2) Aquisições de café de pessoas jurídicas irregulares (crédito básico);
3) Aquisições de café de pessoas jurídicas com suspensão (crédito básico);
4) Fretes não admitidos (crédito básico); e
5) Fretes com suspensão (crédito básico).
Houve manutenção das glosas pela DRJ, cujos fundamentos reproduz-se:
Voto
11. No mérito, a manifestação é improcedente.
12. O requerente adquire café em grão de produtores rurais e de comerciantes
atacadistas, manda-o industriar, depois vende o produto para o mercado interno
ou externo.
13. Como as exportações que realiza são imunes às contribuições sociais, nos
termos art. 149, §2o, I, da Constituição, o interessado, no âmbito do regime de
apuração nãocumulativo (art. 195, §12, da Constituição), acumula crédito sobre as
aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na produção ou fabricação,
por encomenda, dos produtos exportados, sendo referido crédito, no entender do
requerente, passível de compensação ou ressarcimento, por força do art. 5o, caput,
I, e §§1o e 2o da Lei no 10.637, de 2002 (PIS/Pasep), e do art. 6o, caput, I, e §§1o e
2o da Lei no 10.833, de 2003 (Cofins).
14. Examinam-se as glosas de créditos relativos às aquisições de café de pessoa
física, de café com suspensão das contribuições, às despesas com frete não-
admitidos, com frete suspenso e, por fim, às aquisições de café de pessoas jurídicas
irregulares.
15. Porém, antes de adentrar o exame de cada crédito glosado, é preciso registrar
que a legislação infralegal adotou um conceito físico para o insumo corpóreo, qual
a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, o que tem sido rechaçado
pelas jurisprudências judicial e administrativa (cf. infra). No entanto, como o
julgador deve se submeter a normatividade emanada da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é esse o conceito a ser seguido por ocasião do exame da
possibilidade de creditamento. Sob essa perspectiva, considera-se insumo tudo
aquilo que compõe o produto ou é consumido no seu processo de produção ou
fabricação.
(...)
24. A fiscalização apurou que a EISA adquire café cru em grãos de produtores
rurais pessoas físicas, de sociedades cooperativas, de cerealistas e de pessoas
jurídicas. Em seguida, a mercadoria é encaminhada para o beneficiamento em
Fl. 4260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
6
estabelecimentos de terceiros (armazéns gerais) e, posteriormente, vendida para o
mercado interno ou externo. Esses fatos são reconhecidos pelo próprio
interessado.
25. A fiscalização entendeu que pelo simples fato desse beneficiamento ser
terceirizado a outras empresas, descaracteriza-se o direito à apuração ao crédito
presumido.
(...)
34. Entretanto, essa equiparação subsiste apenas no âmbito da legislação que rege
o IPI e tem por razão de ser a facilitação da cobrança, fiscalização e arrecadação
desse imposto. Portanto, dessa forma deve ser entendido o conteúdo do art. 9°, IV,
do RIPI/2010, que jamais poderia extrapolar os limites daquilo que regulamenta
para modificar a acepção de um vocábulo, com impacto em toda a legislação
tributária, passando a designar industrial a quem de fato nada industrializa.
(...)
2- Fretes não admitidos
42. A fiscalização constatou, no arquivo digital apresentado, que o manifestante se
aproveitou integralmente dos créditos decorrentes de frete incorrido: (i) na compra
de café de pessoas físicas, (ii) no transporte de materiais diversos, materiais de
escritório, documentos, celulares, impressora, diversos, (iii) na transferência de
amostras de algodão e de café entre estabelecimentos da empresa, para fins de
classificação e (iv) na transferência de amostras para clientes seus, com o intuito de
atestar a qualidade entre o produto vendido com estas amostras. Para a autoridade
decisória, as situações apresentadas não se enquadram nas hipóteses de
creditamento, previstas na Lei n° 10.833, de 2003, art. 3°, IX, c/c art. 15, na
Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004, art. 8°, II, “e”, e no Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 2, de 2005, segundo os quais existe a possibilidade de
apropriação de créditos sobre despesas de frete nas operações de venda, desde
que suportado pelo vendedor.
(...)
44. Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que não há previsão legal para o
creditamento do frete incorrido na remessa de amostra qual há para a venda.
Igualmente não existe autorização legal para creditamento do gasto com frete na
devolução de mercadoria.
(...)
47. No que concerne ao gasto com frete na transferência para a filial de Santos (SP)
de amostras de café e algodão, para fins de classificação do produto, o
manifestante sustenta que essa operação integra o processo produtivo, sendo tal
dispêndio incorporado ao custo de produção.
48. Com efeito, o serviço de frete entre estabelecimentos do contribuinte
enquadrase no conceito funcional de insumo, uma vez que a classificação do
algodão ou café constitui procedimento necessário à própria identificação do
produto em função da sua qualidade, como demonstrado pelo contribuinte.
Fl. 4261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
7
50. No entanto, a planilha elaborada pela fiscalização e a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte não evidenciam ou especificam o
destino da mercadoria transportada como a sendo a filial de Santos (SP), CNPJ
62.356.878/0002-00, de modo que persiste a glosa.
51. Quanto à despesa com frete na aquisição de materiais supostamente utilizados
no processo produtivo, cumpre referir que o interessado não se deteve em
minudenciar os tipos de materiais e o modo de utilização que teriam. De outra
parte, a relação apresentada pela fiscalização dos materiais não permite a
inferência colimada pelo contribuinte. Bem ao contrário, materiais diversos,
materiais de escritório, documentos, celulares, impressoras e outros, são objetos
de uso meramente administrativo, úteis às atividades próprias de escritório;
impertinentes, portanto, ao setor produtivo e muito menos ao processo produtivo.
(...)
3- Fretes com suspensão
(...)
55. Para que as operações de venda, inclusive a de frete no transporte da
mercadoria objeto da venda, gerem suspensão da exigibilidade da contribuição ao
PIS/Pasep e da Cofins, uma série de procedimentos deverá ser observada pelo
adquirente da mercadoria ou do frete, a fim de que ele possa se beneficiar do
regime de suspensão, disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 595, de 2005, in
verbis:
[omissis]
56. Como se lê, o aproveitamento do regime de suspensão das contribuições
requer prévia habilitação da pessoa jurídica adquirente, formalizada mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE) da autoridade local, em atendimento a requerimento
a ela dirigido pelo interessado, após criterioso cumprimento de requisitos legais e
normativos, entre os quais o de se configurar como pessoa jurídica
preponderantemente exportadora. Além disso, o adquirente deve declarar
expressamente ao vendedor que atende ao todos os requisitos estabelecidos,
inclusive lhe indicando o número do ADE, para que possa beneficiar-se do regime.
57. O contribuinte sustenta a inexistência de tal procedimento de habilitação e
rejeita a condição de pessoa jurídica preponderantemente exportadora. Tais
elementos foram inclusive comunicados à autoridade tributária, em resposta à
intimação, como dá mostras o Termo de Verificação Fiscal.
(...)
62. Veja bem, caso o adquirente não tome as providências indispensáveis à
habilitação, além de já haver se beneficiado com a redução do custo pela
suspensão da contribuição tal qual consignada na nota fiscal, poderá ele creditar-se
integralmente sobre a mercadoria adquirida, na forma prevista no art. 3o das Leis
no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. É isso mesmo?!
(...)
4- Aquisições de café com suspensão
Fl. 4262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
8
66. A fiscalização glosou, com base em anotações feitas no corpo de notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte, o crédito sobre o valor do café adquirido com
suspensão das contribuições, especificamente das fornecedoras Cerealista Brazil
Coffe Ltda, Via Verde Agroindustrial Ltda, Cerealista Agrop. e Administ. de Bens
Próprios Brasil Coffee Ltda e Perim Café Ltda, por força do art. 3o, §2o, II, das Leis
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, acrescido pela Lei 10.865/2004;
(...)
68. Nesse sentido, o esforço argumentativo do manifestante procura firmar que a
operação de aquisição do café não ensejava, à luz da legislação, a suspensão da
exigibilidade das contribuições, seja porque o café adquirido era para revenda (e
não industrialização), o que sucede quando compra o café de cooperativa ou
pessoa jurídica (§3° do art. 4o da IN SRF n° 660/2006, inserido pela IN RFB no
977/2009); seja porque o contribuinte não exerce atividade agroindustrial,
porquanto efetuar eventualmente apenas o blend final do café adquirido já
padronizado e beneficiado (§6° do art. 8° da Lei no 10.925, de 2004).
69. Pois bem, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição não dará direito a crédito, conforme previsto no art. 3o, §2o, inciso II,
das Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, acrescido pelo art. 21 da Lei
10.865/2004.
(...)
5- Aquisição de café de pessoas jurídicas irregulares
72. Estão em discussão os créditos decorrentes do café adquirido de determinadas
pessoas jurídicas, especificamente das que integraram esquema de fraude para
gerar indebitamente crédito da contribuição no âmbito da apuração não-
cumulativa.
(...)
97. Nesse passo, pode ser mais ou menos delineada, no quadro das relações
negociais que se apresenta no caso concreto, a situação que constitui uma
interposição fictícia de pessoas, a saber: a indústria/exportadora (“I/E”) guia o café
que adquire de um produtor rural ou maquinista (“PR/M”) por intermédio de uma
empresa atacadista (“A”) inexistente de fato. O sujeito do verbo “guiar” é a “I/E”; o
objeto é o café; a “A” é o objeto indireto.
98. Essa hipótese exsurge na medida em que os corretores que trabalham para o
reclamante buscam café nas condições que favoreçam a concretização do
creditamento em valor cheio. Mais adiante veremos esse papel sendo executado
pelo corretor Luiz Fernandes Alvarenga, o qual afirma que a empresa EISA, dentre
outras, utilizavam seus serviços de corretagem. Outra situação pode ser aqui
enquadrada, quando se constata que o sócio ou titular da atacadista não possui
capacidade patrimonial e financeira compatível com o capital social e o movimento
financeiro dela, como se sucedeu, por exemplo, com os sócios de direito das
sociedades Do Grão (Alexandre Pancieri e Ricardo Vieira dos Anjos) e Nova Brasília
(Nivaldo Josias Couto e Reginaldo Cordeiro de Souza) e do titular da firma
individual V Munaldi – ME (Vilson Munaldi).
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
9
99. Uma outra possibilidade de interposição de pessoas está assim configurada: “A”
guia o café adquirido de “PR/M” para “I/E”. O sujeito do verbo inverte-se, passando
ser “A”. O objeto permanece o café. Mas o objeto indireto torna-se “I/E”.
100. Essa situação se manifesta quando a venda de notas fiscais passa a ser o
negócio de empresas pseudo-atacadistas, oferecendo amplamente no mercado a
sua “mercadoria” (a nota fiscal). Na espécie, registra-se que o defendente adquiriu
café de dezenas de empresas de fachada, conforme relação ao final do Parecer da
Fiscalização. Algumas delas ainda figuram como ativas no cadastro federal, como
aduz o defendente, para quem esse dado seria um elemento indiciário de sua boa-
fé nas operações de aquisição do café (doc. 8). Entretanto, tal elemento revela-se
fragmentário no contexto fáctico-probatório formado pelos multifários indícios
trazidos aos autos pela fiscalização.
101.
Em uma e outra possibilidade, há pactum simulationis da
indústria/exportadora com os atacadistas, ao contrário do que sugere, com outras
palavras, o manifestante. O certo é que o verbo guiar tornou-se um verdadeiro
jargão para os atores do mercado cafeeiro, como revelam, à sobeja, os
depoimentos.
102. A interposição fraudulenta dá-se em função da integração dos seguintes
elementos: (i) a pessoa jurídica “A” sonega tributos (é pressuposto mesmo do
esquema, pois, do contrário, a simulação deixa de ser vantajosa, faltando o animus
nocendi); (ii) a pessoa jurídica “A” existe apenas no papel, sem uma estrutura
gerencial, operacional, patrimonial e financeira típica; (iii) a pessoa “I/E”, para
todos os efeitos, adquire, documental e financeiramente, café de “A”, valendo-se
de corretores que se empenham em realizar o melhor negócio para o seu
representado.
103. Dentre esses elementos, os mais contundentes e convergentes são o (i) e (ii) e
o mais disperso é o (iii).
(...)
112. Com base na denúncia oferecida, consta nos referidos autos depoimento do
Sr. JULIANO SALA PADOVAN, titular e gestor da empresa R. ARAÚJO – CAFECOL
MERCANTIL, prestado à Polícia Federal, onde afirma que algumas empresas
exportadoras, dentre elas a EISA, fingem que compram café da R. Araújo, mas
sabem que estão comprando diretamente dos produtores rurais. Na mesma linha,
consta da presente peça depoimento do Sr. LUIZ FERNANDES ALVARENGA, corretor
de café, o qual afirma que a empresa EISA, dentre outras, utilizavam seus serviços
de corretagem.
(...)
Fl. 4264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
10

(...)
130. Consta dos documentos apreendidos da empresa L&L, planilha de vendas
desta empresa ao contribuinte, com indicação dos correspondentes corretores de
café, quais sejam: Kincas Café Ltda, Vitória Corretora Café Ltda e Luiz Cláudio de
Abreu Costa. Figuram confirmações de negócio entre essas empresas e o produtor
rural Sérgio Arthur, identificado nos autos em negócios celebrados entre empresa
V & F e a EISA. A V & F foi considerada inexistente de fato, muito embora tenha
fornecido notas fiscais à EISA no montante de R$ 473.253,00.
131. Nos documentos apreendidos, encontram-se confirmações de negócio
envolvendo a empresa Colúmbia e a EISA, nas quais foram identificados como
produtores rurais/maquinistas Américo Mai, Edmar e Josimar.
132. Na apreensão realizada no escritório da CASA DO CAFÉ, cadernos com
controle individualizado das confirmações do pedido, onde são identificados o
nome do adquirente (exportadora/indústria) e do vendedor (produtor/maquinista),
bem como a empresa de fachada designada para guiar o café e demais dados da
confirmação.
Exemplificando,
reproduz-se
uma
operação
entre
o
produtor/maquinista ARMANI e EISA, intermediada pela CASA DO CAFÉ, guiada em
nome da empresa de fachada L&L:

133. Na mesma linha, foram apresentadas confirmações de negócios com as
empresas Nova Brasília e MC da Silva, e identificados os respectivos produtores
rurais/maquinistas po Romano e Vassuler que, pelos depoimentos colhidos durante
as operações Tempo de Colheita e Broca, comprovou-se tratar de José Carlos
Vassuler. Convém ressaltar que ambas as empresas já foram previamente
diligenciadas e consideradas inexistentes de fato, muito embora a empresa Nova
Brasília tenham fornecido notas fiscais à EISA no montante de R$ 170.998,00.
134. No material apreendido da corretora Link Comissária de Café Ltda pela
operação Broca, consta uma planilha de pagamentos de café das empresas
Ypiranga, Nova Brasília e L & L à EISA, com indicação do correspondente produtor
rural/maquinista.
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
11
(...)
138. Por sua vez, o corretor de café Wendel Mielke, titular de firma individual,
afirmou que intermediara compra de café para a EISA. Entre os
produtores/maquinistas citados por ele está José Carlos Vassuler e Sérgio Sthur,
com o qual teria intermediado algumas compras de café, guiadas em nome de
pseudo-atacadistas. A operação Broca revelou que José Carlos Vassuler e Sérgio
Sthur aparecem como produtores/maquinistas nas negociações de café celebradas
entre a L & L e a EISA.
(...)
159. Novas pseudo-atacadistas ingressaram mais recentemente no “atrativo”
esquema de venda de notas fiscais, a exemplo de Maracá, Mais Com. De Café,
Adame Café, Líder Com. Café, estabelecidas na Região do Caparaó no Estado de
Espírito Santo. Aqui igualmente figuram fornecedoras de notas fiscais para a EISA,
tendo em comum as seguintes características, consolidadas no quadro abaixo
(nenhum recolhimento aos cofres públicos, sócios sem capacidade econômica e
financeira, curto tempo de vida da empresa):

160. Ademais, nos anos de 2009 e 2010, aqui contemplados, a EISA se aproveitou
de créditos oriundos de empresas que já haviam sido desconsideradas por outras
fiscalizações passadas. Neste processo pode-se constatar que as empresas listadas
a seguir já tinham sido consideradas pseudo-atacadistas de café, e a EISA, ciente
disso, continuou a se aproveitar dos créditos dessas empresas. São elas: L & L COM
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, NOVA BRASÍLIA COMERCIO DE CAFÉ LTDA, W R DA
SILVA LTDA - ME, P A DE CRISTO, YPIRANGA COMERCIO DE CAFÉ LTDA, M.M.L DA
SILVA, JB DA SILVA, STYLLUS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, F. A. JACOB, R L DE SOUZA,
DATA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, AGROMINAS COMERCIO E EXPORT DE CAFÉ LTDA,
CELBA COMERCIAL IMP E EXP LTDA, R ARAUJO - CAFECOL MERCANTIL, RADIAL
ARMAZÉNS GERAIS LTDA, DANIEL BARBOSA DE FREITAS, MARACÁ COMERCIO
EXPORTAÇÃO DE CAFE LTDA, LÍDER COMERCIAL DE CAFÉ LTDA, MAIS COMERCIO
DE CAFÉ LTDA, CAFÉ DE MONTANHA COMERCIO E EX, ADAME CAFÉ IMP E EXP
LTDA, J. S. ALVES, D DE S TEIXEIRA, NOVA ESPERANÇA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA,
HALLFA COMERCIO DE CAFÉ LTDA e DIVINO HOTT SANGLARD. Este mercado
paralelo de pseudo-atacadistas têm como único objetivo fornecer nota fiscal, tal
como já demonstrado. A existência e o modo delas operarem é de uma
cumplicidade silenciosa.
(...)
179. Por todos os elementos trazidos, provas diretas e indiciárias, cumpre assentar
a prática simulatória nos termos em que descrita pela fiscalização, não restando
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
12
dúvida que as indústrias e exportadoras utilizaram-se de pseudo-pessoas jurídicas
com o objetivo de obter vantagem indevida no ressarcimento das contribuições.
180. Portanto, mantém-se a glosa do crédito sobre as aquisições de fornecedores
pseudo-atacadistas de café.
(...)
A meu ver temos duas vertentes sob análise, a) a equiparação da figura do
encomendante ao industrializador nos casos de beneficiamento sob encomenda
para a fruição do crédito presumido, e, b) as hipóteses de creditamento das
contribuições sobre insumos para apuração de crédito básico.
Passo a examinar os argumentos apresentados em recurso.
Pedido de conexão.
O reconhecimento de conexão suplicado pela recorrente diz respeito à relação
existente entre o presente processo com o processo de lançamento no
15586.720405/2014-13 instaurado a partir da análise do pedido de PER/DCOMP
e, também, com os processos de crédito nos 10783.906606/2012‐96,
10783.906607/2012‐31,
10783.906613/2012‐98,
10783.906614/2012‐32,
10783.906615/2012‐87,
10783.906616/2012‐21,
10783.906617/2012‐76,
10783.906618/2012‐11, 10783.906619/2012‐65, porque todos decorrentes do
mesmo procedimento de fiscalização.
Dispensa-se deferimento ao pleito, vez que os referidos processos de crédito
foram julgados em conjunto pela DRJ e, aqui no CARF, igualmente. Os casos
destacados são paradigmas, inclusive o presente, enquanto os demais são
repetitivos e, por esse motivo, as razões de decidir vazadas neste litígio serão,
consequentemente, reiteradas nos demais, se, de fato, semelhantes às
discussões.
Em relação ao auto de infração, sendo ele posterior e resultado do caso em
comento, a solução dada na presente lide impactará nos valores nele lançados,
senão cancelados.
Nego o pedido.
Crédito ordinário nos demais casos de aquisições de café.
Adquiridos de pessoa jurídica com suspensão da contribuição.
Discute-se, aqui, se cabe ressarcimento de PIS e COFINS sobre as compras de café
pela recorrente para revenda, que não sofreram o pagamento das contribuições.
O art. 3o das Leis do PIS e da COFINS, autoriza o cálculo de créditos sobre bens
adquiridos pelo contribuinte para revenda, excetuando os casos elencados nos §§
1o e 1o-A do art. 2o (produtos monofásicos) e inciso III do § 3o (caso de ST), in
verbis:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
13
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei1; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
A mesma norma ainda afasta o direito a apuração de crédito sobre os bens
adquiridos sem a incidência da contribuição:
§ 2oNão dará direito a crédito o valor:
[omissis]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Significa que, para a fruição do crédito de PIS e COFINS sobre o café adquirido
pela recorrente, produto não contemplado nas exceções impostas nos §§ 1o e 1o-
A do art. 2o e inciso III do § 3o, do inciso II do art. 3o, teria que ter recaído a
exigibilidade das contribuições. Senão, vejamos o que diz a IN RFB no
Art. 2oFica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
Art. 3oA suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
[omissis]

1 § 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero);
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, decorrentes da venda de
bens do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja
exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária;
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
14
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à
revenda. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro
de 2009)
Como o produto revendido/comercializado pela recorrente não alcança a
incidência das contribuições à vista disso, seu pedido esbarra na restrição imposta
§ 2o, do art. 3o, supra transcrito.
Não só isso, mesmo que cabível, o cômputo do crédito no caso da revenda,
constou nos autos pela fiscalização, confirmado pela recorrente, a aquisição do
café sem o pagamento das contribuições, que se reproduz:
De acordo com o Termo de Intimação Fiscal no 01, a Eisa foi intimada a apresentar
diversas notas fiscais de aquisições de café. Com base nestas notas foi possível
identificar que as Empresas Cerealista Brazil Coffe Ltda, Via Verde Agroindustrial
Ltda, Cerealista Agrop e Administ de Bens Propios Brasil Coffee Ltda e Perim Cafe
Ltda venderam café com suspensão das contribuições.
O mesmo pode ser visto em relação à transação comercial entre a recorrente e a
CONAB:
As vendas de mercadorias realizadas pela CONAB são vendas dos estoques
estratégicos do Governo Federal que não são tributadas, portanto não fazem jus
ao crédito. A tributação para as contribuições do Pis e Cofins, em relação a essas
vendas, foi analisada no Conselho dos Contribuintes no acórdão 201-77555. Nesta
decisão fica claro que a CONAB é apenas gestora dos recursos, repassando à União
os eventuais resultados positivos. Ressalta-se que a CONAB apenas executa a
venda de produtos de propriedade da União.
No entanto, no que envolve aquisição junto a cooperativas, é, sim, legalmente
possível a tomada do crédito, desde que demonstrado pelo contribuinte que a
cooperativa beneficiou o produto vendido, ou seja, junto com a venda tenha
realizado padronização, beneficiamento, preparação e mistura dos tipos de café
para definição de aroma e sabor (blend) ou separado por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
Perfilha o entendimento, o i. ex-Conselheiro Relator Dr. José Adão Vitorino de
Moraes, no Acórdão Paradigma no 3301-011.806, ao qual tenho me filiado:
(...)
Com relação à Sancosta Comércio de Café Ltda., em momento algum, a recorrente
demonstrou e comprovou, mediante documentos hábeis e idôneos, que ela exerce
cumulativamente atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
Já em relação às sociedades cooperativas, temos as seguinte situações: A
Coopervass, declarou por escrito nos autos do processo no 10845.722450/2011-30,
desse mesmo contribuinte, em julgamento nessa mesma seção, que não exerceu,
cumulativamente, as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial; a Cooperbom
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
15
declarou às fls. 615 que as vendas de café para a recorrente, a partir de julho de
2008, foram realizadas com incidência do PIS e da Cofins, contudo, no presente
caso, o PER/Dcomp refere-se aos 4 (quatro) trimestres de 2006 e 2007.
Dessa forma, a glosa de créditos das aquisições da Sancosta e das cooperativas
Cooperbom e Coopervass deve ser mantida.
Quanto às aquisições da Coccamig e a Coapel, a recorrente apresentou as cópias
das notas fiscais no 029465, às fls. 3097, e no 000058, às fls. 635, respectivamente,
comprovando a incidência das contribuições nas vendas.
Assim, a recorrente faz jus ao desconto/aproveitamento dos crédito do PIS e da
Cofins, calculados às alíquotas cheias, ou seja, nos percentuais de 1,65 % e 7,60%,
respectivamente, sobre as aquisições da Coccamig e a Coapel
A prova é essencial, portanto. Nos autos não há provas de pagamento das
contribuições sobre a operação entre a recorrente e as cooperativas em relação
ao beneficiamento do café, tendo, apenas, sobre os produtos plumas e algodão.
Além disso, restou verificada pela fiscalização a não incidência das contribuições
nas aquisições de café junto às cooperativas:
Observou-se, também, que as empresas COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO
CERRADO MONTE CARMELO LTDA, CARA - COOPERATIVA AGROPECUARIA
REGIONAL DE ANDRADAS LTDA, COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA
e COOP AGRARIA E DE CAFEIC DA REGIAO DE TUPI PAULISTA LTDA informaram em
Dacon que todas suas receitas se deram com suspensão das contribuições, o que
também impede a manutenção dos créditos pela empresa adquirente, no caso em
questão a Eisa.
Crédito não reconhecido.
Fretes não admitidos.
Os fretes não admitidos pela fiscalização, com amparo na Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, IX, c/c art. 15, na IN SRF n° 404/2004, art. 8°, II, “e”, e no Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 2/2005, dizem respeito (i) a compra de café de pessoas
físicas, (ii) ao transporte de materiais diversos, materiais de escritório,
documentos, celulares, impressora, diversos, (iii) a transferência de amostras de
algodão e de café entre estabelecimentos da empresa, para fins de classificação e
(iv) a transferência de amostras para clientes, com o intuito de atestar a qualidade
entre o produto vendido com estas amostras.
O tema é recorrente no CARF, sendo aplicado por seus conselheiros o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do REsp no
1.221.170/PR, julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II
do art. 982 e art. 993, ambos da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente
objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.

2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
16
O referido Parecer consolida a definição de insumos e os parâmetros a serem
observados para reconhecimento do crédito à luz do inciso II do art. 3o das Leis
nos 10.833/2003 e 10.637/2002, sendo eles:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados
insumos na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados
à atividade de revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio
produto ou serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo
exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação
específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o
serviço prestado possam ser comercializados, os quais são considerados insumos
ainda que aplicados sobre produto acabado);
......................................................................................................................................
.......
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
......................................................................................................................................
.......
h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda
e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em
relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo);

acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

3 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
17
Consecutivamente, foi editada a IN RFB no 2.121/2022 que reforça as normas de
apuração e fiscalização das contribuições, de modo a validar, em definitivo, as
hipóteses de creditamento de PIS e COFINS, inclusive, ao prescrever as
possibilidades de apuração de insumos sobre insumos, que se expõe:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o
aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou
fabricação de bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o inciso
I do art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em razão da
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou
deteriorados, destruídos em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos
que tenham tido a mesma destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26).
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
18
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos
imobilizados sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de
fabricação ou de prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
19
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados
à venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas
da produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias
a clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na
entrega de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção
de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades.
Restou assentado, portanto, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos
será(ão) apreciada(s) pelo julgador, caso a caso, e, de acordo com a atividade
desempenhada pelo contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou na prestação dos serviços pelo contribuinte também é
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
20
elemento fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é
imprescindível, é preciso demonstrar como é consumido (etapas e nuances na
cadeia produtiva), a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Tem-se, pois, duas premissas a serem observadas em relação ao conceito de
insumos para fins de aplicabilidade do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003
e 10.637/2002, o teste da subtração e a prova. Outrossim, deve-se considerar as
demais hipóteses legais tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, a exemplo do inciso IX em alusão ao serviço de armazenagem e
frete na operação de venda (inciso IX).
Créditos sobre os fretes nas transferências de amostras.
Neste primeiro item, entendo plausível o pleito da recorrente.
Como bem destacado pela DRJ, a classificação do café constitui procedimento
necessário à própria identificação do produto em função da sua qualidade, sendo
pois, necessário o frete entre estabelecimentos da recorrente. No entanto, não
haveria nos autos elementos necessários a comprovar que o frete ocorreu para a
filial da recorrente em Santos.
Pois bem, a negativa ao crédito pela fiscalização foi em razão de falta de previsão
legal em razão da inexistência de operação de venda. Não se discutiu se o frete foi
entre estabelecimentos da recorrente ou de terceiros, ou seja, questão fática
propriamente dita. Reproduz-se trecho do termo de constatação fiscal no 02 (e-fl.
130):

No despacho decisório restou consignado:
Também foram excluídas as despesas de frete utilizadas para a transferência de
amostras de algodão e de café. Conforme informado pela empresa, em resposta
ao Termo de Intimação Fiscal no 1, foram encaminhadas amostras de café para o
setor de classificação geral que fica na filial de Santos-SP (letra “T” na coluna
“Natureza Jurídica do Frete”, no arquivo digital apresentado pela empresa), ou
mesmo para os clientes da Eisa, com o intuito de atestar a qualidade entre o
produto vendido com estas amostras (letra “V” na coluna “Natureza Jurídica do
Frete”, no arquivo digital apresentado pela empresa).
(...)
No caso de transferência dessas amostras aos clientes da Eisa, não houve uma
venda propriamente dita, quiçá nas transferências interfiliais dessas amostras.
Vê-se que o elemento ‘prova’ não foi discutido em sede de procedimento fiscal,
restando o fundamento jurídico base para o indeferimento do pedido. Além disso,
consta que o frete atinente às amostras incorreu entre estabelecimentos da
recorrente para que fosse realizado procedimento de classificação do café para
obtenção de sua tipificação, bem como para remessa ao cliente com fins de
atestar a qualidade do produto.
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
21
Das premissas colocadas anteriormente, entendo prescindíveis o frete das
amostras realizadas, porque exigido o trabalho de identidade e classificação e,
também, de remessa ao interessado pela compra do café, por meio da IN do MAA
no 8/2003, editada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
confira-se:
INSTRUÇÃO NORMATIVA No 8, DE 11 DE JUNHO DE 2003
1. Objetivo: o presente Regulamento tem por objetivo definir as características de
identidade e de qualidade para a classificação do Café Beneficiado Grão Cru.
2. Definição do Produto: entende-se por Café Beneficiado Grão Cru o endosperma
do fruto de diversas espécies do gênero Coffea, principalmente Coffea arabica e
Coffea canephora (robusta ou conillon).
(...)
11. Amostragem
11.1. Previamente à amostragem, deverão ser observadas as condições gerais do
lote do produto e, em caso de verificação de qualquer anormalidade, tais como:
presença de insetos vivos ou a existência de quaisquer das características de
desclassificação (odor estranho, mau estado de conservação, aspecto generalizado
de mofo, entre outras), adotar os procedimentos específicos previstos neste
Regulamento.
11.2. A amostragem deverá ser realizada por furação ou calagem, sendo os sacos
tomados inteiramente ao acaso, em no mínimo de 10% do lote, mas sempre
representando a expressão média do lote numa quantidade mínima de 30g (trinta
gramas) de cada saco.
11.3. As amostras assim extraídas serão homogeneizadas, reduzidas e
acondicionadas em no mínimo 3 (três) vias, com peso de no mínimo 1kg (um
quilograma) cada, devidamente identificadas, lacradas e autenticadas.
11.4. Será entregue 01 (uma) via para o interessado, 02 (duas) ficarão com a
pessoa jurídica responsável pela classificação e o restante da amostra será
obrigatoriamente recolocado no lote ou devolvido ao detentor do produto.
11.5. A amostra para efeito de classificação (amostra de trabalho) será de 300g
(trezentos gramas), obtida após homogeneização e quarteamento de uma das duas
amostras destinadas a pessoa jurídica responsável pela classificação, ficando a
outra como contraprova.
Cito ainda, a IN do MAPA no 16/2010:
Art. 1o O presente Regulamento Técnico tem por objetivo definir o padrão oficial
de classificação do Café Torrado em Grão e do Café Torrado e Moído, considerando
os requisitos de identidade e qualidade, a amostragem, o modo de apresentação e
a marcação ou rotulagem, nos aspectos referentes à classificação do produto.
(...)
DA AMOSTRAGEM
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
22
Art. 10. A amostragem do Café Torrado em Grão e no Café Torrado e Moído deverá
observar o que segue:
(...)
Art. 11. A amostragem deverá ser realizada coletando-se o Café Torrado em Grão
ou o Café Torrado e Moído, ao acaso, em sua embalagem original e inviolada, a fim
de garantir a preservação da sua qualidade e a confiabilidade dos resultados da
classificação e da análise, conforme os procedimentos abaixo:
[omissis]
III - na classificação de fiscalização, as amostras extraídas conforme o procedimento
descrito no inciso I deste artigo deverão ser devidamente acondicionadas, lacradas,
identificadas e autenticadas, e terão a seguinte destinação:
a) uma amostra de trabalho para a realização da classificação de fiscalização;
b) duas amostras que serão colocadas à disposição do interessado;
c) duas amostras para análise de matérias estranhas, impurezas e sedimentos;
d) uma amostra para atender eventual pedido de perícia da classificação; e
e) uma amostra de segurança, caso uma das vias anteriores seja inutilizada ou haja
necessidade de análises complementares.
Art. 12. O classificador, a empresa ou entidade credenciada ou o órgão de
fiscalização não serão obrigados a recompor ou ressarcir o produto amostrado, que
porventura foi danificado ou que teve sua quantidade diminuída, em função da
realização da amostragem e da classificação.
O envio de amostras ao provável comprador é obrigatório e a fruição do crédito
atrai o permissivo do art. 177 da IN RFB no 2.121/2022. Da mesma forma, as
remessas para classificação do café.
Dessarte, reverto a glosa, como amparo no inciso II do art. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002, e art. 177 da IN RFB no 2.121/2022.
Realizados na devolução de mercadorias.
Assim como no caso das transferências, por falta de previsão legal não foi
reconhecido o crédito atinente à devolução de mercadorias. Alega ser a
recorrente a responsável pela retirada da mercadoria devolvida.
A legislação traz como hipótese ao creditamento sobre as devoluções incorridas,
quando a venda tenha sido tributada, e sobre os fretes utilizados como insumos
na operação de venda ou na prestação de serviços ou na fabricação de bens
destinados à venda, veja-se:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[omissis]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
23
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
[omissis]
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Não há previsão legal para apuração de crédito das contribuições sobre o frete
concernente à devolução de mercadoria. Ademais, não há nos autos elementos
que demonstrem que o frete está obrigatoriamente associado à operação de
venda, por meio de previsão contratual.
Mantenho, assim, a glosa.
Tomados nas aquisições de materiais diversos.
A empresa também se aproveitou indevidamente de créditos em relação a
despesas com frete incorridas no transporte de materiais diversos, tais como: de
escritório, documentos, celulares, impressora, que não se enquadram na
definição de aquisição de mercadoria para revenda e tampouco em uma operação
de venda.
Dos materiais transportados, não há nos autos elementos que mostrem a relação
deles com o processo produtivo ou prestação de serviços pela recorrente, para
enquadramento do frete no inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002. De modo que as rubricas escapam do conceito legal de insumos.
A negativa ao crédito permanece.
Serviços com suspensão das contribuições.
Da leitura do despacho decisório, conclui-se que, assim como o produto, o frete
tomado pela recorrente estava com saída suspensa da contribuição:
A presente fiscalização intimou a empresa, através do Termo de Intimação Fiscal no
02, a apresentar todas as notas fiscais emitidas pela empresa TRANSQUALITY
TRANSPORTE LTDA, CNPJ 65.185.472/0001-01. Foi observado que nas notas fiscais
de frete anexadas ao Parecer, foi informado no campo observações a expressão
“SAÍDA COM SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS,
CONFORME LEI 11.488 ART.31”.
E com fulcro no art. 3o, § 2o, inciso II, acrescido pelo art. 37 da Lei no 10.865/2004
(e Solução de Divergência Cosit n° 5, d e 17/03/2008), ficou vedado, a partir de
01/08/2004, o aproveitamento de créditos relacionados a aquisições de bens ou
serviços não sujeitas ao pagamento da contribuição, exceto nos caso de
aquisições isentas que resultem em saídas sujeitas ao pagamento da
contribuição. Nesta senda, a Eisa não poderia ter se apropriado de créditos nas
aquisições de serviços de frete com suspensão das contribuições.
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
24
Partindo dos pressupostos supra elencados, também não vejo como factível a
apuração do crédito, por ausência de previsão legal.
Quanto aos créditos relacionados às notas fiscais adquiridas de pessoas jurídicas
irregulares e aos créditos de aquisições de café de pessoas físicas (crédito presumido),
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado do acórdão paradigma:
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da I. Relatora, ouso a
divergir quanto a sua posição sobre os créditos relacionados às notas fiscais
adquiridas de pessoas jurídicas irregulares e sobre os créditos de aquisições de
café de pessoas físicas (crédito presumido).
Dos créditos relacionados às notas fiscais adquiridas de pessoas jurídicas
irregulares
Inicialmente, ainda no curso da ação fiscal que averiguou o direito creditório da
Recorrente, a autoridade administrativa demonstrou que as pessoas jurídicas que
emitiram as notas fiscais, em valores elevados, não tinham capacidade financeira
que permitissem tais operações, sendo que a maioria delas era inativa perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A autoridade fiscal, então, glosou os créditos relativos às mercadorias adquiridas
de pessoas jurídicas inativas e irregulares. Argumentou que a glosa deveu-se não
à falta de confirmação documental da transação, mas sim à inexistência do
recolhimento do tributo no elo anterior da cadeia.
Essa conclusão foi reforçada, posteriormente, com a diligência da DRJ, no qual se
concluiu que parte dos créditos de PIS/Cofins reivindicados nos pedidos de
ressarcimento e utilizados nas declarações de compensação foi gerada através de
simulação de aquisições de pessoas jurídicas, quando realmente o foi de
aquisições de produtores rurais pessoas físicas. O conjunto probatório foi extraído
de operações realizadas entre a RFB, PF e MPF, denominadas de Operações Broca
e Tempo de Colheita.
Restou devidamente comprovado que as empresas listadas no relatório da
Fiscalização, além de incapacidade financeira, de falta de recolhimento de tributos
e de situação de inatividade ou inaptidão perante a RFB, também não dispunham
de infraestrutura industrial, máquinas e equipamentos, galpões industriais,
armazéns e de empregados que permitissem a realização de tais operações,
Poderíamos entender que a prova colacionada aos autos no âmbito da diligência
lançou nova luz sobre os créditos relativos às compras de café pela Recorrente,
que foram devidamente glosados pela Autoridade Fiscal. No entanto, o conjunto
probatório amplo traçado a partir das referidas operações milita
desfavoravelmente à Recorrente no que concerne a seu alegado direito de
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
25
crédito, não inovando mas só reforçando que mercadorias adquiridas foram
realmente de pessoas jurídicas inativas e irregulares.
As notas fiscais, a documentação contábil, os depoimentos e todo o material
anexado aos autos comprovam a operação simulada na compra do café, ou seja,
foram colocadas fraudulentamente entre o produtor rural e os verdadeiros
adquirentes do café, as empresas atacadistas que só existiam para emissão de
nota fiscal intermediária para permitir o aproveitamento indevido de créditos de
PIS e Cofins em sua integralidade.
Enquanto isso, os argumentos de defesa são, basicamente, os seguintes:
a) A Recorrente comprovou que todas as compras de café efetivamente ocorreram,
o que a qualifica como adquirente de boa-fé, nos termos do § único do art. 82 da
Lei n° 9.430/96.
b) Em nenhum dos depoimentos constantes dos autos há menção de que a
recorrente seria participante do esquema fraudulento.
d) Exigir que os contribuintes apenas registrem créditos de fornecedores em dia
com suas obrigações fiscais é paradoxal, pois não dispõem de tal informação.
e) Pesquisa efetuada por ocasião da manifestação de inconformidade atesta que
parte considerável dos fornecedores encontrava-se com situação cadastral ativa.
f) Para operar no mercado de café não é necessário ter estrutura logística, o que
invalida um dos argumentos adotados pela fiscalização para qualificar os
atacadistas como empresas fictícias.
g) Os administradores da recorrente não foram indiciados no processo criminal.
Não assiste razão à recorrente.
As evidências constantes dos autos, levantadas no âmbito das r. operações,
atestam que, no período autuado, as operações objetos da glosa não tinham
substância econômica.
Quanto ao argumento de boa-fé, o fato de a Recorrente ter provado que de fato
pagou pelas compras não tem o condão de conferir-lhes a legitimidade necessária
para que sejam admitidos os crédito integrais do PIS e da COFINS.
Até porque, apesar da emissão das notas fiscais pelas “atacadistas” constando a
EISA como beneficiária, apesar da entrega do café e do pagamento pela compra, a
documentação é ideologicamente falsa, servindo apenas para acobertar a compra
de café na verdade dos produtores rurais (pessoas físicas). As “atacadistas”
fornecedoras da contribuinte não vendiam café, mas apenas forneciam nota fiscal
para uma operação chamada de “guiar o café”, e a correspondente compra do
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
26
café pela contribuinte não passa de simples arranjo documental com vistas a
vantagens tributárias ilícitas.
Nessa toada, o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional,
introduzido pelo artigo 1o da Lei Complementar no 104/2001, marcou uma
fronteira entre o lícito e o ilícito na atividade de planejamento empresarial
destinada a obter o melhor cenário do ponto de vista tributário. O dispositivo
prescreve que:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador
e existentes os seus efeitos:
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
A noção de dissimulação contida na regra legal acima, que não se confunde com a
de simulação, firma-se na ideia de disfarce ou de ocultamento, do encobrimento
astucioso. No contexto legal tributário, trata-se de reprimir o uso de ato ou
negócio jurídico para ocultar outro que é efetivamente praticado, com o fim
exclusivo de reduzir ou excluir a responsabilidade fiscal.
Assim, a lei coíbe o negócio, que embora formalmente revestido de validade
jurídica, visa tão-somente disfarçar o fato gerador ou algum dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, que dele decorre.
Assim, demonstrado que as empresas fornecedoras do café eram, de fato,
inexistentes, as operações realizadas, mediante a emissão de notas fiscais de
venda de café cru beneficiado/industrializado, não passam de simulação de venda
de produtos de terceiros como se fossem delas.
Esse foi também o entendimento exarado pelo Colegiado do CARF, em outros
processos desta mesma Recorrente e sobre idênticos fatos e matérias aqui
tratados:
Acórdão no 3301-013.527 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DESPESAS. CONDOMÍNIO. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
27
As despesas incorridas com condomínio não dão direito ao desconto de créditos por
falta de amparo legal e por não se enquadrarem no conceito de insumos dado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS. CRÉDITOS PRESUMIDOS
DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA CHEIA. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos de cooperativas agropecuárias dão direito ao desconto de
créditos presumidos da agroindústria, a título de PIS e Cofins, inexistindo previsão
legal para o desconto de créditos básicos, à alíquota cheia.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. CONAB. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) não
dão direito ao desconto de créditos por terem sido desoneradas da contribuição.
PESSOAS JURÍDICAS IRREGULARES. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES. CRÉDITOS. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos créditos das contribuições sobre as aquisições de café de
pessoas jurídicas cuja inexistência, de fato, ou cuja incapacidade para realizarem
as operações de beneficiamento, armazenagem, classificação e vendas, foram
comprovadas em processo administrativo, mediante diligências e depoimentos
dos envolvidos nas operações.
INSUMOS. AQUISIÇÕES. PESSOAS FÍSICAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DA AGROINDÚSTRIA. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
As aquisições e insumos (café) de pessoa física cuja industrialização para
venda/exportação foi contratada com terceiros, devidamente comprovada
mediante nota fiscal de prestação de serviços de industrialização por encomenda,
dão direito ao desconto de créditos presumidos da agroindústria, calculados
sobre o custo de aquisição.
Acórdão no 3301-007.319 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2007 a 28/02/2011
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada, quando ocorre prática reiterada,
consistente de ato destinado a iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do
fato gerador da obrigação tributária, mormente em situação fraudulenta,
planejada e executada mediante ajuste doloso.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. FALSIDADE
Aplica-se multa de 150% incidente sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando comprovada falsidade da declaração apresentada.
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
28
MULTA ISOLADA DE 100%. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE
A multa isolada de 100%, calculada sobre a compensação não homologada em
razão de fraude, deve ser cancelada, a fim de evitar cumulação com a pena de
150% sobre o débito indevidamente compensado.
Acórdão no 3301005.534 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Na apuração da contribuição não-cumulativa, a prova da existência do direito de
crédito pleiteado incumbe ao contribuinte, de maneira que não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas e lançar de ofício com os dados
que se encontram ao seu alcance. Cabe ao contribuinte comprovar a existência de
elemento modificativo ou extintivo da autuação, no caso, a legitimidade do crédito
alegado em contraposição ao lançamento.
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA LEI No
10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art. 8o,
da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou de
pessoa jurídica a que se refere o §1° do dispositivo e os remete para transformação
em indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual resulte produto
elencado no texto legal. A impossibilidade de apuração desse crédito presumido
decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato produz as
mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
FRAUDE DO CAFÉ. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO ILÍCITO.
CAFÉ.
Comprovada a existência de simulação por meio de interposta pessoa, com o fim
exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios
fraudulentos.
FRAUDE DO CAFÉ. CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS. GLOSAS.
Comprovado que as operações que geraram os créditos aproveitados foram
simuladas, devem ser glosados os valores indevidamente creditados, exigindo-se
de ofício as diferenças apuradas.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
29
O aproveitamento de créditos básicos, mediante a simulação de operações que não
correspondem à realidade da transação comercial, inclusive, com compras de notas
fiscais e/ou emitidas com o fim específico de gerar os créditos fictícios, implica a
qualificação da multa de ofício.
Recurso de Ofício Negado.
Recurso Voluntário Negado.
Assim, a glosa efetuada pela Fiscalização sobre aquisições de pessoas jurídicas
irregulares deve ser mantida.
Dos créditos de aquisições de café de pessoas físicas (crédito presumido)
Consta que a Recorrente adquire café cru em grãos de produtores rurais pessoas
físicas, de sociedades cooperativas, de cerealistas e de pessoas jurídicas,
posteriormente, beneficiados por terceiros sob encomenda.
A i. Relatora acompanha as razões do Fisco sob o argumento de que as aquisições
de café que não demandaram etapa de industrialização não são capazes de
conceder crédito presumido de PIS e COFINS, por falta de previsão legal. Por outro
lado, entende que os grãos adquiridos pela recorrente junto a produtores rurais
(pessoa física) que passaram por processo de beneficiamento, a princípio, teriam
o seu cômputo válido, segundo o § 6 do art. 8o do RIPI.
No entanto, explica que, no caso concreto, os serviços de beneficiamento
prestados pelos armazéns não se enquadram no conceito de industrialização sob
encomenda, para fins de creditamento do crédito presumido. Assim, conclui que
não foram cumpridos os requisitos para fruição do crédito presumido.
Pois bem! O direito de descontar crédito presumido da agroindústria do PIS e da
Cofins está previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
30
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM;
Segundo o dispositivo legal, a pessoa jurídica que produz mercadoria de origem
vegetal, classificadas nos capítulos e nos códigos, todos da NCM, expressamente
indicados nele, dentre elas as do capítulo 9 (café, chás, mate e especiarias), tem
direito ao desconto de crédito presumido da agroindústria.
A Recorrente alega que não autuou apenas como revendedora do café adquirido
de pessoas físicas, mas como industrializadora (padronização, preparação, mistura
para definição de aroma e sabor, separação por densidade dos grãos, com
redução de tipos pela classificação oficial), mediante contratação desses serviços
com terceiros.
A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que a atividade de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial não foi realizadas pela recorrente e sim terceirizada.
O fato de a industrialização do café adquirido de pessoas físicas ter sido efetuada
por terceiros não impede o desconto do crédito presumido, desde que provada a
industrialização por encomenda, mediante notas fiscais de prestação de serviços,
emitidas pelos prestadores para a Recorrente.
Na Lei no 10.925/2004 não há uma previsão expressa para o desconto de crédito
presumido da agroindústria, sobre o custo de insumos utilizados na
industrialização de bens destinados à alimentação humana ou animal, mediante
industrialização por encomenda.
No entanto, do exame desse diploma legal, verificamos que ao tratar do crédito
presumido dos produtos discriminados nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 1o
da Lei no 10.147/2000, produtos farmacêuticos e produtos de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal, respectivamente, assim dispôs:
Art. 25. A pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por
encomenda, sujeita-se, conforme o caso, às alíquotas previstas nas alíneas a ou b
do inciso I do art. 1oda Lei no10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
nelas referidas. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Na hipótese a que se refere o caput:
I - as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis à pessoa
jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a 0 (zero); e
II - o crédito presumido de que trata o art. 3o da Lei no10.147, de 21 de dezembro
de 2000, quando for o caso, será atribuído à pessoa jurídica encomendante.
Assim, mutatis mutandis, entendo que, nos termos do próprio caput do art. 8o da
Lei no 10.925/2004, a recorrente faz jus ao desconto do crédito presumido da
agroindústria na aquisição de café de pessoas físicas utilizados na produção de
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.882 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906617/2012-76
31
bens destinados à alimentação humana, ainda que a sua industrialização tenha
sido efetuada por encomenda a terceiros.
Dessa forma, a glosa do crédito presumido da agroindústria, efetuada pela
Fiscalização, sobre as aquisições de café de pessoas físicas, utilizado na produção
de bens destinado à alimentação humana, deve ser revertida.
Nesse mesmo sentido temos jurisprudência do CARF, nos termos dos Acórdãos de
Recurvo Voluntário n° 3301-013.526 e n° 3301-013.524, ambos de 24 de outubro
de 2023, de processos administrativos da própria Recorrente EISA - EMPRESA
INTERAGRÍCOLA S/A. Assim como, no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-
013.672, de 26 de setembro de 2023, cujo entendimento foi de que a
terceirização do processo de industrialização não descaracteriza o fato de a
empresa encomendante ser aquela que leva a cabo a produção das mercadorias
de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal,
correspondentes aos códigos enunciados no art. 8o. da Lei no. 10.925/2004. Como
consequência, nesses casos não há que se falar em impossibilidade de tomada de
crédito presumido de PIS/COFINS não-cumulativo.
Em face do exposto, voto por reverter a glosa dos créditos presumidos da
agroindústria sobre a aquisição de café de pessoas físicas, industrializados sob
encomenda, devidamente comprovada, mediante notas fiscais de compra do
produto, bem como das notas fiscais da prestação de serviços de industrialização
do café por encomenda.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso para reverter as glosas de fretes na transferência de produtos para a classificação; para
conceder créditos relacionados a: a) aquisição de pessoas físicas e b) frete de amostras para a
adquirente.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 4286
DF CARF MF
Original